Tribunal: TJMT
Processo: 1023228-51.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023228-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS - CPF: 026.663.611-01 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 037.170.441-33 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 037.170.441-33 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO PARA O TETO ESTABELECIDO NA LEI Nº 6.194/74 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT e, no caso, majorar o valor indenizatório para o teto estabelecido pela Lei nº 6.194/74.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como majorar o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1023228-51.2018.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Rafael Pereira de Souza Ferreira

Apelante:
Rafael Pereira de Souza Ferreira

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Reembolso de Despesas Médicas (DAMS), movida por
Rafael Pereira de Souza Ferreira
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22.02.2013.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.127,16 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Id. 114320623): Sustenta, em síntese, a ausência de prescrição médica para as despesas efetuadas pelo autor, o que defende afastar o direito à indenização.

Apelação
de
Rafael Pereira de Souza Ferreira
(Id. 114320627): Defende a majoração do montante indenizatório para o teto autorizado, de R$ 2.700,00, ao argumento de que foram comprovadas despesas em montante superior a R$ 8.000,00.

Ainda, requer a majoração da verba honorária, com alteração do parâmetro de fixação.

Contrarrazões
de ambas as partes

(Id. 114320630 e Id. 115611489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Reembolso de Despesas Médicas (DAMS), movida por
Rafael Pereira de Souza Ferreira
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22.02.2013.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.127,16 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente e as despesas médicas, bem se é caso de majorar o valor indenizatório para o teto permitido, ou se é caso de alterar o parâmetro de fixação ou o valor da verba honorária.

A Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5º, preceitua:

“Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, a seguradora defende a ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas efetuadas, ao argumento de que ausente prescrição médica.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2013.51813, emitido pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Id. 114320544 - Pág. 29), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o autor em 22.02.2013, que consistiu em sinistro entre motocicleta e carro.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que o autor fora atendido no Hospital Municipal de Cuiabá em 22.02.2013, data do acidente, encaminhado por equipe de assistência (SAMU), com fratura de fêmur direito e foi submetido a tratamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito (Id. 114320545 e seguintes), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Ademais, o autor juntou os comprovantes de despesas de que pretende o reembolso (Id. 114320542), referente a gastos com: honorários médicos da cirurgia realizada no Hospital Sotrauma (R$ 1.508,00 e R$ 452,00), aquisição de medicamentos (R$ 167,16), serviços hemoterápicos (banco de sangue) prestados pela IHEMCO Santa Casa (R$ 1.050,00), radiografia realizada no Hospital Sotrauma (R$ 80,00), serviços médicos prestados no Hospital Sotrauma (R$ 2.885,00), aquisição de equipamentos hospitalares (R$ 80,00), serviço de anestesia (R$ 605,00), e exames laboratoriais (R$ 280,00).

Em que pese as alegações da seguradora, restou devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas médicas a que pretende o reembolso, porquanto trata-se de custeio do tratamento médico em decorrência de fratura de fêmur, com realização de cirurgia.

Por outro lado, o autor requer a majoração da indenização fixada em sentença (R$ 2.127,16) para o teto autorizado em caso de despesas médicas, de R$ 2.700,00, porquanto alega que o valor total das despesas que se pretende reembolso soma R$ 8.157,16.

Do exame dos documentos colacionados (Id. 114320542), verifica-se que o autor comprovou a realização de despesas médicas em razão de tratamento de lesões em decorrência de acidente de trânsito no valor total de R$ 7.107,16.

Ressalta-se que o valor descrito pelo autor (R$ 8.157,16) contabiliza em duplicidade as despesas com serviços hemoterápicos (banco de sangue).

Dessa forma, é caso de majorar o valor da indenização para o teto estabelecido pelo artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, no valor de R$ 2.700,00.

Por fim, a parte autora requer a majoração da verba honorária, com alteração do parâmetro de fixação.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de alterar o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, no valor de R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da seguradora
e
dá-se parcial provimento ao recurso do autor
, para majorar o valor indenizatório para o teto estabelecido pela Lei nº 6.194/74 (R$ 2.700,00), bem como para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e fixa-los em R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022